Tribunal: TJMT
Processo: 1002685-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002685-72.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA PERÍCIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA URV. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento a agravo de instrumento, reduziu os honorários periciais e reconheceu a suficiência da documentação apresentada pelo sindicato para o prosseguimento da fase pericial, em demanda relativa a diferenças decorrentes da conversão da URV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à suficiência da documentação apresentada pelo sindicato; (ii) estabelecer se é cabível atribuir efeitos infringentes aos embargos para exigir a juntada de documentação complementar como condição para o prosseguimento da perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente a suficiência da documentação apresentada pelo sindicato, com referência ao documento de id. 195084858 e aos dados nele constantes.

5.

A listagem contendo nome, matrícula, CPF, situação funcional, cargo e data de posse é suficiente para identificar os substituídos e permitir o regular início da fase pericial.

6.

A data de posse permite ao perito verificar se o servidor ingressou antes ou depois da conversão monetária de 1994, inexistindo contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

7.

A ausência de holerites individuais dos anos de 1993 e 1994 não impede o início da perícia, porque tais documentos estão em poder do Estado e podem ser requisitados pelo perito judicial.

8.

Eventual insuficiência documental pode ser suprida no curso da fase pericial, mediante requisição de documentos complementares, sem necessidade de condicionar seu início à prévia juntada de novos elementos pelo sindicato.

9.

Inexistente omissão ou contradição, não há fundamento para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante.

O acórdão embargado reformou parcialmente a decisão de primeiro grau para reduzir os honorários periciais de R$ 175.800,00 para R$ 91.151,77, aplicando o critério proporcional consolidado na jurisprudência deste Tribunal, fixando o valor de R$ 465,07 para o primeiro exequente e o acréscimo de R$ 155,02 para cada um dos 585 exequentes adicionais.

Quanto à documentação apresentada pelo sindicato agravado, o acórdão manteve a decisão de origem, reconhecendo sua suficiência para o prosseguimento da fase pericial.

O embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que o documento de id. 195084858 não contém a data de ingresso dos servidores no serviço público estadual.

Argumenta que o link disponibilizado pelo sindicato contém apenas fichas financeiras do período de 01/2008 a 03/2024, sendo imprestáveis para apuração de diferenças decorrentes da conversão da URV em 1994.

Sustenta que não foram juntados os holerites da época da conversão (1993/1994) de cada servidor.

Afirma que o acórdão reconheceu a necessidade dessas informações, mas concluiu pela suficiência da documentação, incorrendo em contradição.

Requer sejam acolhidos os embargos, com efeitos infringentes, para determinar que o sindicato apresente documentação completa, detalhada e individualizada dos substituídos, com indicação nominal dos filiados, status funcional, cargos, datas de posse e daqueles que possuem liquidações individuais em curso.

O Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso (SIPROTAF) apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos configuram mero inconformismo, não havendo omissão ou contradição.

Argumenta que a documentação apresentada é suficiente para a realização da perícia.

Esclarece que os documentos da época da conversão são de posse exclusiva do Estado, não tendo o sindicato acesso a eles.

Informa que foram utilizados como paradigma os holerites do servidor Fernando C. Fernandes Dias, referentes aos anos de 1993 e 1994.

Sustenta que o acórdão analisou detidamente todas as questões suscitadas no agravo de instrumento.

Pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, conforme certificado nos autos, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta ao reexame da matéria decidida ou à rediscussão de questões já apreciadas pelo órgão julgador. Sua finalidade é integrar o julgado, corrigindo vícios específicos que comprometam sua clareza, completude ou coerência interna.

No caso em exame, não se verifica a existência de
omissão ou contradição
no acórdão embargado.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão relativa à suficiência da documentação apresentada pelo sindicato agravado para o prosseguimento da fase pericial.

Conforme consignado no voto condutor do acórdão:

"Da análise detida dos autos de origem, verifica-se que o sindicato agravado apresentou, sob o Id. 195084858, listagem detalhada e agrupada dos sindicalizados, contendo as seguintes informações essenciais: nome completo de cada servidor; matrícula funcional; CPF; situação funcional (ativo, aposentado ou pensionista); cargo efetivo; data de posse.

Além disso, conforme consignado na contraminuta apresentada pelo sindicato agravado, foram disponibilizadas, mediante link de acesso eletrônico (
https://drive.google.com/drive/folders/1h2Fzrb8v39h0sW0qlEBSBnsKEQ5pvhD0
), as fichas financeiras e holerites de todos os servidores substituídos, facilitando o acesso pelo magistrado, perito e partes.

Tal documentação mostra-se suficiente e adequada para a identificação dos substituídos e para o regular prosseguimento da fase pericial, permitindo ao perito judicial: a identificação precisa de cada servidor substituído; a análise individualizada da situação funcional de cada servidor; a verificação dos vencimentos percebidos em cada período relevante; a apuração das diferenças salariais decorrentes da conversão errônea da URV; a elaboração dos laudos periciais correspondentes.

A alegação do agravante, no sentido de que seria necessária a apresentação de documentação complementar, especialmente quanto à diferenciação entre servidores que ingressaram antes e após a conversão monetária de 1994, não encontra respaldo nos autos, uma vez que a documentação já apresentada pelo sindicato agravado contém a data de posse de cada servidor, informação essa que permite ao perito judicial verificar, com precisão, se o servidor ingressou antes ou após a conversão monetária de 1994.

Ademais, a própria natureza da demanda – que versa sobre diferenças salariais decorrentes da conversão errônea da URV, ocorrida em 1994 – pressupõe que os servidores substituídos já se encontravam em atividade à época da conversão, sendo essa, inclusive, condição sine qua non para a existência do direito vindicado.

Portanto, a documentação apresentada pelo sindicato agravado é completa e suficiente para a identificação dos substituídos e para o regular prosseguimento da fase pericial, não se justificando a determinação de apresentação de documentação complementar."

O acórdão examinou minuciosamente a documentação apresentada pelo sindicato, identificando os elementos constantes da listagem (nome, matrícula, CPF, situação funcional, cargo e data de posse) e concluindo pela sua suficiência para o início da fase pericial.

A alegação do embargante de que o acórdão não teria analisado o documento de id. 195084858 não corresponde à realidade dos autos. O voto condutor do acórdão fez referência expressa a esse documento e aos dados nele contidos.

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em
contradição
ao reconhecer a necessidade de informações sobre a data de ingresso dos servidores e, simultaneamente, concluir pela suficiência da documentação apresentada.

Tal alegação não procede.

O acórdão não afirmou que seria necessária a apresentação da data de ingresso dos servidores. O que o acórdão consignou foi que a data de posse constante da listagem apresentada pelo sindicato é suficiente para permitir ao perito judicial verificar se o servidor ingressou antes ou após a conversão monetária de 1994.

Não há, portanto, qualquer contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

A data de posse é informação que permite identificar o momento em que o servidor iniciou suas atividades no cargo efetivo, sendo elemento suficiente para a verificação do direito às diferenças decorrentes da conversão da URV.

Ademais, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, a própria natureza da demanda pressupõe que os servidores substituídos já se encontravam em atividade à época da conversão, sendo essa condição essencial para a existência do direito vindicado.

O embargante sustenta que o sindicato não apresentou os holerites da época da conversão (1993/1994) de cada servidor, tendo disponibilizado apenas fichas financeiras do período de 01/2008 a 03/2024.

Conforme esclarecido pelo sindicato embargado em suas contrarrazões, os documentos da época da conversão são de posse exclusiva do Estado, não tendo o sindicato acesso a eles.

Cabe ao perito judicial, no exercício de suas atribuições técnicas, requisitar ao Estado os documentos necessários à elaboração do laudo pericial, incluindo as fichas financeiras e holerites da época da conversão.

A ausência de apresentação prévia desses documentos pelo sindicato não impede o início da perícia, podendo o perito, mediante determinação judicial, requisitar diretamente ao Estado os elementos necessários à realização do trabalho técnico.

Ademais, conforme consignado no acórdão embargado, eventual insuficiência documental poderá ser suprida no curso da fase pericial, mediante requisição de documentos complementares pelo perito judicial, não constituindo impedimento ao seu início.

O embargante pretende, sob o pretexto de sanar omissão e contradição, obter a modificação do julgado, determinando-se que o sindicato apresente documentação complementar como condição para o prosseguimento da fase pericial.

Tal pretensão não se compatibiliza com a natureza e finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado, mas apenas à sua integração ou esclarecimento.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, admitida apenas quando, ao suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, o órgão julgador conclui que a decisão embargada deve ser alterada em sua parte dispositiva.

No caso em exame, não havendo omissão ou contradição a ser sanada, não há fundamento para a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026